Tribunal: STJ
Processo: 5031176-62.2021.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009320 - SC
(2025/0284523-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
JERSON FREDERICO SEEMUND - SC010752
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
CLARISSA MEDEIROS CARDOSO - SC032963
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
GABRIELA DE SOUZA - SC061129
AGRAVADO
: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ALEXANDRE CAVENAQUE - PR027507
LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - SC044610
THAIS HADLICH - SC070349B
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CUMULAÇÃO DE PRECEITO
COMINATÓRIO E TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUSÃO DE EXAME
DE RM EM CONTRATO DE COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ E DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
indicação de dispositivo de lei federal violado, não demonstração de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma e prejudicada análise da divergência
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com preceito
cominatório e pedido de tutela de urgência, voltada à inclusão do exame de
ressonância magnética no contrato mantido com a cooperativa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 5% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários para 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA54869349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a4bd2143-aa84-46e8-bbe7-0797dcc72d32

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática foi omissa
quanto aos arts. 187, 421 e 422 do Código Civil; (ii) saber se houve nulidade por
não apreciação do dissídio com o TJSP no paradigma da apelação n. 1001244-
54.2024.8.26.0438, com cotejo analítico e similitude fática; (iii) saber se o acórdão
recorrido violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, por
não enfrentar a confissão e a aplicação do
II, do CPC e dos arts. 4o, I, e 29
art. 374,
da
(iv) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
Lei n. 5.764/1971;
II, do CPC; (v) saber se houve violação aos arts. 4o, I, e 29 da
art. 374,
em razão de descredenciamento abrupto; e (vi) saber se há
Lei n. 5.764/1971
divergência jurisprudencial com o TJSP na apelação n. 1005676-
67.2021.8.26.0068 quanto à
e à suficiência da confissão, sob os arts. 187,
surrectio
421 e 422 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão: a decisão agravada consignou que o acórdão estadual enfrentou
as questões relativas à confissão e à modificação tácita do contrato, concluindo
pela inexistência de vício e pela competência da cooperativa para decidir sobre
credenciamento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a alegação fundada no
II, do CPC,
art. 374,
pois o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, afastou a comprovação
das solicitações de RM e reputou unilateral e não corroborada a prova.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 4o, I, e 29 da Lei n. 5.764/1971,
pois a reforma demandaria revolvimento de fatos e premissas fáticas sobre
deliberação técnica e suficiência de rede pela cooperativa.
9. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico idôneo e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há omissão quando o acórdão estadual enfrenta a
Tese de julgamento
confissão e a modificação contratual rejeitando vício, não se configurando
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ sobre a pretensão fundada no
II, do CPC, ante a
art. 374,
necessidade de reexame do acervo probatório. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto aos arts. 4o, I, e 29 da
pois a revisão das premissas
Lei n. 5.764/1971,
fáticas sobre credenciamento e rede da cooperativa demanda revolvimento de
provas. 4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 1.029, § 1o, 374, II; CC, arts. 187, 421, 422;
arts. 4o, I,
Lei n. 5.764/1971,
29; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54869349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a4bd2143-aa84-46e8-bbe7-0797dcc72d32

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a4bd2143-aa84-46e8-bbe7-0797dcc72d32

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009320 - SC (2025
/0284523-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
JERSON FREDERICO SEEMUND - SC010752
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
CLARISSA MEDEIROS CARDOSO - SC032963
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA -
SC028158
GABRIELA DE SOUZA - SC061129
AGRAVADO
: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ALEXANDRE CAVENAQUE - PR027507
LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - SC044610
THAIS HADLICH - SC070349B
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CUMULAÇÃO DE PRECEITO
COMINATÓRIO E TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUSÃO DE EXAME
DE RM EM CONTRATO DE COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ E DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
indicação de dispositivo de lei federal violado, não demonstração de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o paradigma e prejudicada análise da divergência
jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com preceito
Documento eletrônico VDA53647442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 4907d51b-98d4-4c07-a70c-ea65f8574ecc

cominatório e pedido de tutela de urgência, voltada à inclusão do exame de
ressonância magnética no contrato mantido com a cooperativa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 5% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários para 10%
sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática foi omissa
quanto aos arts. 187, 421 e 422 do Código Civil; (ii) saber se houve nulidade por não
apreciação do dissídio com o TJSP no paradigma da apelação n. 1001244-
54.2024.8.26.0438, com cotejo analítico e similitude fática; (iii) saber se o acórdão
recorrido violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, por não
enfrentar a confissão e a aplicação do
II, do CPC e dos arts. 4o, I, e 29 da
art. 374,
(iv) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
Lei n. 5.764/1971;
art. 374,
II, do CPC; (v) saber se houve violação aos arts. 4o, I, e 29 da
em
Lei n. 5.764/1971
razão de descredenciamento abrupto; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
com o TJSP na apelação n. 1005676-67.2021.8.26.0068 quanto à
e à
surrectio
suficiência da confissão, sob os arts. 187, 421 e 422 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão: a decisão agravada consignou que o acórdão estadual enfrentou
as questões relativas à confissão e à modificação tácita do contrato, concluindo pela
inexistência de vício e pela competência da cooperativa para decidir sobre
credenciamento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a alegação fundada no
II, do CPC,
art. 374,
pois o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, afastou a comprovação
das solicitações de RM e reputou unilateral e não corroborada a prova.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 4o, I, e 29 da
pois
Lei n. 5.764/1971,
a reforma demandaria revolvimento de fatos e premissas fáticas sobre deliberação
técnica e suficiência de rede pela cooperativa.
9. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico idôneo e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há omissão quando o acórdão estadual enfrenta a
Tese de julgamento
confissão e a modificação contratual rejeitando vício, não se configurando violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ sobre a pretensão fundada no
II, do CPC, ante a necessidade de
art. 374,
reexame do acervo probatório. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 4o, I, e
29 da
pois a revisão das premissas fáticas sobre credenciamento e
Lei n. 5.764/1971,
rede da cooperativa demanda revolvimento de provas. 4. O dissídio jurisprudencial
não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, conforme
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 374, II; CC, arts. 187, 421, 422;
arts. 4o, I, 29; RISTJ,
Lei n. 5.764/1971,
§ 1o.
art. 255,
Documento eletrônico VDA53647442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 4907d51b-98d4-4c07-a70c-ea65f8574ecc

STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por TOP IMAGE DIAGNOSTICOS
MEDICOS LTDA. contra a decisão de fls. 1.664-1.671, que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da
ausência de indicação do artigo violado, da não demonstração de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o paradigma e da prejudicada análise da divergência
jurisprudencial.
Alega que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não enfrentar a
violação dos arts. 187, 421 e 422 do Código Civil, pontos expressamente suscitados
no recurso especial e no agravo em recurso especial (fls. 1.677-1.678).
Sustenta nulidade por não ter sido apreciado o dissídio relativo ao acórdão
paradigma do TJSP na apelação n. 1001244-54.2024.8.26.0438, apesar de
demonstrado cotejo analítico e similitude fática com o acórdão recorrido (fls. 1.678-
1.679).
Afirma que houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, do CPC, porque o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre a
confissão da recorrida e sobre a aplicação do
II, do CPC e dos arts. 4o, I, e
art. 374,
29 da
(fls. 1.679-1.682).
Lei n. 5.764/1971
Aduz que não incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
II, do CPC,
art. 374,
pois o próprio acórdão reconheceu a recorrência das autorizações e pagamentos de
exames, tornando o fato incontroverso (fls. 1.680-1.684).
Documento eletrônico VDA53647442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 4907d51b-98d4-4c07-a70c-ea65f8574ecc

Pontua que a controvérsia diz respeito a descredenciamento abrupto de
procedimento já autorizado e prestado, e não a novo credenciamento, violando os
arts. 4o, I, e 29 da
(fls. 1.681-1.685).
Lei n. 5.764/1971
Defende a existência de divergência jurisprudencial com o TJSP na
apelação n. 1005676-67.2021.8.26.0068, quanto ao reconhecimento da
e à
surrectio
suficiência da confissão, em aplicação dos arts. 187, 421 e 422 do Código Civil (fls.
1.685-1.686).
Argumenta que, diante das omissões e da demonstração do dissídio, o
agravo interno deve ser provido para viabilizar o conhecimento e provimento do
agravo em recurso especial e do recurso especial; alternativamente, requer a
anulação do acórdão dos embargos de declaração por violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, com retorno dos autos ao Tribunal catarinense
(fls. 1.686-1.687).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
interno para conhecer e prover o AREsp, com a reforma do acórdão recorrido;
subsidiariamente, a anulação do acórdão dos embargos de declaração e retorno dos
autos ao Tribunal de origem, além de registrar pedido de intimação em nome do
advogado indicado (fls. 1.686-1.687).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.699.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA53647442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 4907d51b-98d4-4c07-a70c-ea65f8574ecc

A controvérsia diz respeito à ação declaratória cumulada com preceito
cominatório e pedido de tutela de urgência, em que a autora buscou a inclusão do
exame de ressonância magnética no contrato mantido com a cooperativa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 5% sobre o valor da causa.
A Corte
manteve a improcedência e apenas majorou os honorários
a quo
para 10% sobre o valor atualizado da causa.
No recurso especial, a recorrente alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, parágrafo único, do CPC, 374, II, do CPC e 4o, I, e 29 da Lei n. 5.764/1971,
além de dissídio com julgados do TJSP acerca de modificação tácita de contrato e
.
surrectio
Nas razões do agravo interno, sustenta omissão da decisão monocrática
quanto aos arts. 187, 421 e 422 do Código Civil e quanto ao segundo paradigma do
TJSP; afirma que não incide a Súmula n. 7 do STJ para o
II, do CPC e para
art. 374,
os arts. 4o, I, e 29 da
e defende a configuração da
e o
Lei n. 5.764/1971;
surrectio
devido cotejo analítico.
Conforme consta na decisão agravada, a matéria referente aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC foi enfrentada, destacando-se que o
acórdão estadual analisou a alegada confissão e a suposta modificação tácita do
contrato, concluindo pela inexistência de vício e pela competência da cooperativa
para decidir sobre credenciamento.
Assim, não obstante a alegação de omissão relativa aos arts. 187, 421 e
422 do Código Civil, não há como afastar a conclusão de que o acórdão estadual
Documento eletrônico VDA53647442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 4907d51b-98d4-4c07-a70c-ea65f8574ecc

apreciou o tema de forma suficiente, reconhecendo a inexistência de credenciamento
de RM e a inadequação da pretensão de extensão contratual, premissas que
sustentam a manutenção do entendimento adotado na decisão monocrática.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao
II, do CPC.
art. 374,
A decisão agravada assentou que o Tribunal de origem, com base no
acervo probatório, afastou a comprovação de solicitação dos serviços de RM pela
cooperativa e reputou unilateral e não corroborada a prova produzida.
Nesse contexto, permanece o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a
pretensão demanda reexame de fatos e provas, inviável na via especial.
Quanto aos arts. 4o, I, e 29 da
a decisão impugnada
Lei n. 5.764/1971,
reafirmou que compete à cooperativa a deliberação técnica e administrativa sobre
credenciamento e suficiência de rede, conclusão firmada com base em elementos
fáticos constantes do acórdão estadual.
Diante disso, igualmente incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma
exigiria revolvimento do conjunto probatório e das premissas fáticas estabelecidas na
origem.
No que concerne à divergência jurisprudencial, a decisão monocrática
registrou a ausência de cotejo analítico idôneo e de demonstração de similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que
prejudica a apreciação do dissídio. As razões do agravo interno não infirmam esse
fundamento, limitando-se a apontar paradigmas sem afastar a deficiência na
demonstração da identidade fática exigida para o conhecimento pela alínea c.
Por conseguinte, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar
situação superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA53647442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 4907d51b-98d4-4c07-a70c-ea65f8574ecc

É o voto.

Documento eletrônico VDA53647442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 4907d51b-98d4-4c07-a70c-ea65f8574ecc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.320 / SC
Número Registro: 2025/0284523-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50311766220218240023
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
JERSON FREDERICO SEEMUND - SC010752
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
CLARISSA MEDEIROS CARDOSO - SC032963
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
GABRIELA DE SOUZA - SC061129
AGRAVADO
: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : MARCIO ALEXANDRE CAVENAQUE - PR027507
LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - SC044610
THAIS HADLICH - SC070349B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54844106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 0283910e-dd52-436b-a36d-dab4a4336869

AGRAVANTE : TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
JERSON FREDERICO SEEMUND - SC010752
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
CLARISSA MEDEIROS CARDOSO - SC032963
PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
GABRIELA DE SOUZA - SC061129
AGRAVADO
: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : MARCIO ALEXANDRE CAVENAQUE - PR027507
LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - SC044610
THAIS HADLICH - SC070349B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 0283910e-dd52-436b-a36d-dab4a4336869